Tribunal: TJDFT
Processo: 0730568-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No Processo: 0730568-20.2022.8.07.0000 REQUERENTE: WENDER DAVI DA SILVA CARVALHO DECISÃO Trata-se de petição formulada por WENDER DAVI DA SILVA CARVALHO, de próprio punho, na qual postula revisão da pena e aplicação de percentual mais favorável para progressão de regime, em face da Lei 13.964/19 e classificação para trabalho/estudo internos. Distribuído o feito, foi determinado o envio da presente petição à Defensoria Pública do DF, para que esta complementasse a referida peça processual, bem assim a instruísse em conformidade com os ditames legais (ID 39253765). Em resposta, a Defensoria Pública do DF juntou a peça processual de ID 39656306, na qual infere não encontrar fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido formulado pelo requerente. É o relatório, decido. Inicialmente verifica-se que o requerente cumpre pena total de 21 anos e 9 meses, já havendo resgatado, até a data atual, o montante de 3 anos, 1 mês e 17 dias, em regime fechado. Requer a revisão da decisão transitada em julgado (Processo n. 0701805-50.2020.8.07.0009), que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, com a redução da pena imposta. Analisando o contido nos autos, tenho que a presente peça processual não merece prosperar. Com efeito, consoante apontado pela d. Defensoria Pública do DF (ID 39656306): “A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pela ocorrência policial no 4745/2019-1 da 26a DP (ID 55608271, p. 1-6); pelo laudo de perícia papiloscópica no 31.063 (ID 55608272); pelo laudo de exame de corpo de delito no 20.248/19 – cadavérico (ID 55608275); pelo auto de Apresentação e Apreensão - um carrinho de mão e de um aparelho celular (ID 55608276, p. 31); pelo auto de Apresentação e Apreensão - objetos diversos (ID 55608276, p. 32); pelo auto de reconhecimento de objeto feito por Maria Jucélia (ID 55608276, p. 51/52); pelo auto de reconhecimento de pessoa feito por Maria Jucélia – (ID 55608276, p. 53/54); pelo auto de reconhecimento de objeto feito por Raimundo (ID 55608276, p. 58); pelo o auto de reconhecimento de pessoa por fotografia feito por Gilvan de Almeida Souza (ID 55608289, p. 1/2) e pela prova oral produzida. [...] Quanto à dosimetria, verifica-se que foi realizada em conformidade com a lei penal e com a jurisprudência. [...] Sendo assim, não encontramos fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente”. Sobre o assunto, preleciona Nelson Nery Junior que "existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (...)”. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 7a ed., revista e ampliada, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 629), fato não verificado no presente feito. Por fim, o pedido de classificação para trabalho/estudos internos deve ser dirigido à VEP/DF, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, não conheço da petição, tendo em vista a falta de interesse de agir por parte do ora requerente. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora